Tribunal: STF
Processo: Rcl 49946
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Engelmig Energia Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos do Processo nº 0002154-35.2016.5.05.0561, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, o entendimento fixado na Súmula Vinculante nº 10 e a eficácia do julgado na ADPF nº 324/DF  e no RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG).



    A reclamante discorre sobre o trâmite do Processo em referência nesta reclamatória nos seguintes termos:



    “Na Reclamação Trabalhista, o autor EDUARDO DE SOUZA DIAS alegando a ilegalidade e licitude da terceirização dos serviços contratados entre a ora Reclamante ENGELMIG ENERGIA LTDA e a tomadora dos serviços COELBA, requer o vínculo de emprego direto com esta e, consequentemente, o pagamento dos benefícios previstos nos ACT’s no qual aquela é signatária.



     A r. sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, reconheceu a ilicitude da terceirização, por tratar-se de atividade-fim, sendo afastada a tese das rés naquela demanda, de que a terceirização fora lícita por previsão legal contida no ar. 25 da Lei 8.987/95, sendo, assim, aplicando reconhecido o vínculo direto com a tomadora dos serviços COELBA, e o deferimento do pagamento dos benefícios contidos nos ACT’s.



    (...)



    Tal decisão foi mantida, em sede de julgamento dos Recursos Ordinários interpostos pela, ora Reclamante, e pela tomadora de serviços COELBA, tendo sido afastada a aplicabilidade da Lei 8.087/95 ao caso, para reconhecer a ilicitude da terceirização da atividade-fim nos moldes da Súmula 331 do C. TST. Tem-se, pois, que a relação processual entre as reclamadas, no feito em análise, envolvendo a mão de obra do reclamante, decorreu de irregular contrato de prestação de serviços. Isso porque, trata-se a reclamada COELBA de concessionária de serviço público de energia elétrica, sendo irrefutável, pois, que a atividade de eletricista é diretamente ligada à sua atividade fim. Ou seja, os serviços realizados pelo reclamante são, por sua natureza, necessários e diretamente relacionados com a atividade fim da segunda reclamada. Tenta ainda, aquele Regional, configurar a subordinação estrutural como causa de distinguishing, o que esta Suprema Corte também já apreciou.



    (...)



    Verifica-se, latente, que o Eg. Regional, proferiu acórdão em desacordo com a disciplina judiciária, cuja decisão fere o entendimento desta Suprema Corte no tocante a terceirização de toda a cadeia produtiva, bem como, da constitucionalidade do art. 25, §1º da Lei 8.987/95.



    (...)



    Ao negar provimento ao Recurso Ordinário da ora Reclamante, o Eg. TRT da 5ª Região-BA, manteve a fundamentação de que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido (eDoc. 1).



    Alega que a autoridade reclamada, ao manter a declaração de ilicitude da terceirização de serviços, violou a eficácia vinculante dos julgados apontados como paradigmas, razão pela qual requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação constitucional para cassar o ato vergastado.



    É o relatório. Decido.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema nº 739 RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema nº 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    O acórdão proferido pelo TRT da 5ª Região está assim fundamentado, na parte de interesse:



    “Restou incontroverso que o autor exercia a atividade de auxiliar de almoxarifado, tendo o preposto da primeira reclamada confessado ‘que o reclamante era AUXILIAR DE AMOXARIFADO; que a ENGELMIG presta serviços com exclusividade para a COELBA; que todos os materiais são da COELBA que ficam sob os cuidados da ENGELMIG que responde perante a COELBA; que a COELBA tem um almoxarifado central em FEIRA DE SANTANA e quando há obra o material é retirado de FEIRA DE SANTANA; que a sucata pertence a COELBA, mas a COELBA não estava com capacidade de suportar esse material de sucata, então ficou aos cuidados da ENGELMIG; que a COELBA autorizava empresas a levar a sucata ou descartar a sucata; que a COELBA vendeu alguns postes e a empresa foi lá e pegou só as ferragens e deixou na ENGELMIG as sucatas e o que sobrou virou aterro; que no mesmo espaço ficam armazenados postes novos e sucatas de postes; que os postes não tem mais serventia para a COELBA mesmo que sejam novos só pelo fato de já ter sido usado em outra obra; que a ENGELMIG só pode fazer com os postes aquilo que a COELBA autorizar;’ (ata de Id 6501f37) (grifos e destaques acrescidos). 



    Inicialmente, chama atenção o fato de a primeira reclamada prestar serviços com exclusividade para a segunda, no que resta evidenciado que havia, de fato, transferência das atividades precípuas da tomadora dos serviços, pois a empresa existe apenas para prestar serviços ligados ao fornecimento de energia elétrica (execução de obras e prestação de serviços elétricos), evidenciando-se tratar-se de uma espécie de ‘braço’ da COELBA. 



    Não fosse isso, restou incontroverso que o autor atuava no manuseio de equipamentos próprios da segunda reclamada e indispensáveis à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, que ficavam em posse da primeira ré, que, como informado pelo representante da mesma, somente poderia atuar dentro daquilo que a segunda acionada autorizava.



    (...)



    Como se vê, o autor laborava no setor da primeira reclamada responsável pela guarda dos materiais da segunda, bem como pela liberação destes materiais para os demais empregados da prestadora dos serviços, os quais eram indispensáveis à realização da atividade de fornecimento de energia elétrica, pois ali ficavam depositados postes e medidores, por exemplo, sendo certo que, nos termos do depoimento da testemunha, o reclamante ficava responsável por um dos setores (materiais pesados), no que resta evidente que desempenhava função de grande importância para a COELBA, confirmando a subordinação estrutural existente. 



    O testigo, inclusive, deixou claro que recebia autorização para retirada de materiais do reclamante, sendo incontroverso, ainda, conforme declarado pelo representante da primeira reclamada, que o autor era responsável pela entrada e saída de materiais, no que ganha grande relevo as atividades por ele desempenhadas, evidenciando clara intermediação de mão de obra. 



    Isso vem, ainda, a confirmar a subordinação jurídica da parte autora junto à segunda demandada, na pessoa da empresa que atuava como tomadora de serviços, dita como sendo indireta, chamada pelos doutrinadores de ‘subordinação estrutural ou integrativa’.



    (...) 



    Assim sendo, não há dúvidas de que o autor estava estruturalmente inserido no núcleo produtivo da 2ª reclamada, realizando, de forma não eventual, atividades compatíveis com o seu objeto social declarado e, assim, imprescindíveis à consecução dos seus objetivos econômicos, de maneira que o contexto fático-jurídico delineado impõe o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a segunda reclamada. Ademais, o entendimento que vem sendo aq” (e-Doc. 5, fls 13-17)



    Com efeito, entendo que a reclamante assiste razão na tese de que a subordinação afirmada pela Justiça do Trabalho ampara-se em interpretação extensiva do instituto, apartando-se de sua característica subjetiva para uma leitura eminentemente objetiva ao concluir pela presença da característica em razão da atividade desempenhada pelo trabalhador e sua importância na consecução das finalidades da empresa tomadora de serviços.



    Dessa perspectiva, compreendo que a decisão da Justiça do Trabalho vale-se dos conceitos de subordinação e pessoalidade como fundamento genérico, a fim de se furtar à aplicação do entendimento vinculante dessa Suprema Corte afirmado e reafirmado na ADPF nº 324/DF e nos Temas 725 e 739 da repercussão geral.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando ao TRT da 5ª Região que profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente